Tribunal: TJDFT
Processo: 0721244-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CAESB. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão de cobrança de débitos relativos ao fornecimento de serviço de água e esgoto.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a possibilidade de reconhecer a relação jurídica contratual ante a ausência de contrato e de prova de solicitação de fornecimento do serviço.
III. Razões de decidir.
3. A relação jurídica entre fornecedora de serviço público e o consumidor se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor. Tratando-se de relação de consumo, cabe à concessionária demonstrar, de forma inequívoca, a existência de vínculo contratual válido e a efetiva prestação dos serviços ao consumidor.
4. A juntada de cessão de direitos e de documento extraído do sistema interno da fornecedora, referente a consulta acerca de parcelamento de débitos existentes, são insuficientes para demonstrar a contratação do serviço de fornecimento de água e esgoto.
5. A falta de comprovação quanto à existência de relação jurídica contratual impõe o reconhecimento da improcedência da pretensão de cobrança de débitos decorrentes de referida relação.
IV. Dispositivo.
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “Diante da ausência de prova de que o consumidor solicitou o serviço de fornecimento de água e esgoto não há como reconhecer a sua obrigação de pagar os débitos cobrados pela fornecedora”.